Tribunal: TJMT
Processo: 0006728-38.2018.8.11.0004
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006728-38.2018.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BENEAMITO BORGES MORAIS DE CAMARGO - CPF: 844.826.561-00 (AGRAVADO), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), ROZENIR BARROS FERREIRA - CPF: 593.673.931-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUISIO LOPES RICARDO - CPF: 240.327.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES - CPF: 202.300.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZENICE NUNES DA SILVA - CPF: 317.903.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E TÍTULO EXPEDIDO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. SÚMULA 84/STJ. CERTIDÕES CONTRADITÓRIAS DO CARTÓRIO DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para desconstituir penhora incidente sobre imóvel situado no Município de Barra do Garças e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a posse dos embargantes, fundada em contrato particular de compra e venda e título expedido pelo Município, é suficiente para afastar penhora, mesmo diante da ausência de registro imobiliário e de certidões contraditórias do cartório competente; e (ii) saber se subsiste a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e da Súmula 303/STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Súmula 84) admite a oposição de embargos de terceiro fundados em posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, protegendo a posse legítima contra constrições indevidas.

4. A prova documental, somada ao laudo de avaliação, demonstra a posse direta e contínua dos embargantes, inexistindo indícios de má-fé ou fraude.

5. As certidões contraditórias do cartório não infirmam a posse legítima, mas revelam fragilidade no título da executada na execução fiscal.

6. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 303/STJ: em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com a verba sucumbencial. A atuação do Estado, embora de boa-fé subjetiva, não observou diligência suficiente na verificação da titularidade do bem, atraindo o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É admissível a oposição de embargos de terceiro para proteção da posse legítima fundada em contrato particular de compra e venda, ainda que desprovido de registro, nos termos da Súmula 84/STJ. 2. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida responde pelo pagamento de honorários advocatícios, conforme Súmula 303/STJ.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo regimental cível, em trâmite perante esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no bojo da Ação de Embargos de Terceiro (n.º 0006728-38.2018.8.11.0004), originária da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

O Estado de Mato Grosso, inconformado, sustenta não ter havido comprovação da propriedade do bem pelos embargantes, existindo, inclusive, certidões oficiais contraditórias emitidas pelo 1º Ofício de Barra do Garças: uma atestando que o imóvel pertence à executada E. L. Esteves Imobiliária, que o ofereceu à penhora, e outra afirmando a inexistência de registro.

Aduz que o título expedido pelo Município não é apto a comprovar propriedade adquirida de particular, em razão do disposto no art. 1.245 do Código Civil, que exige o registro do título translativo. Afirma, ainda, que a controvérsia demanda instrução probatória para elucidar eventual erro do serviço registral ou possível fraude, com a oitiva da executada e do oficial do cartório.

No tocante aos honorários advocatícios, alega inexistir nexo de causalidade que justifique a responsabilização do Estado, uma vez que atuou amparado em documentos oficiais e de boa-fé, não sendo ele o responsável pela constrição, mas sim a executada ou, ainda, os próprios embargantes, que não providenciaram o registro do imóvel. Invoca a Súmula 303 do STJ e precedentes que mitigam o princípio da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade.

Ressalta-se que não houve apresentação de contrarrazões pelos agravados, conforme certidão (Id. 299728873) que atesta o decurso do prazo legal em 14/07/2025, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.

No curso da apelação, o Ministério Público deixou de se manifestar, por entender ausente interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por Beneamito Borges Morais de Camargo e Rozenir Barros Ferreira que desconstituiu a penhora incidente sobre o lote n.º 06, quadra A-04, situado na Avenida Perimetral, n.º 449, bairro Vila Maria, e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O cerne da insurgência repousa sobre dois pontos centrais: (i) a alegada ausência de comprovação da propriedade do imóvel pelos embargantes, agravada pela existência de certidões contraditórias emitidas pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças; e (ii) a suposta inexistência de nexo de causalidade que justifique a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

A agravante sustenta, em síntese, que os embargantes não comprovaram a propriedade do bem, inexistindo registro imobiliário válido e havendo, inclusive, certidões contraditórias emitidas pelo 1º Ofício de Barra do Garças: uma atestando a titularidade da executada E. L. Esteves Imobiliária e outra informando a inexistência de registro.

Aduz que o título expedido pelo Município de Barra do Garças, em 2013, não é apto a transferir a propriedade de imóvel adquirido de particular, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. Argumenta que a controvérsia demanda instrução probatória para esclarecer possível erro ou fraude registral e que agiu amparada em documentos oficiais, de boa-fé, não sendo responsável pela constrição indevida. Defende, assim, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invocando a Súmula 303 do STJ.

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento.

De início, convém registrar que, em se tratando de embargos de terceiro, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 84, consolidou entendimento no sentido de que:

DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. (SÚMULA 84, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)

Tal orientação consagra a proteção possessória legítima contra constrições indevidas, mesmo quando o título não foi formalizado por registro.

No caso, a posse direta e contínua dos embargantes restou evidenciada por contrato particular de compra e venda celebrado em 2005, título definitivo expedido pelo Município de Barra do Garças em 2013 e laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça, que reconheceu a embargante Rozenir Barros Ferreira como efetiva possuidora do imóvel.

Esses elementos, devidamente apreciados pelo juízo de origem e ratificados na decisão monocrática, autorizam a proteção possessória pleiteada, não havendo necessidade de registro para a defesa dessa posse, sobretudo na ausência de indícios de má-fé ou fraude.

A alegada contradição entre as certidões emitidas pelo cartório não afasta tal conclusão. Ao contrário, revela fragilidade no título da parte executada na execução fiscal, mas não compromete a posse legítima dos embargantes.

A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme em resguardar situações possessórias consolidadas contra atos constritivos, mesmo diante de incertezas registrárias, como ilustram os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .245 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL . PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 84/STJ . ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DO PLEITO EXECUTIVO. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO ANTERIOR À LC N. 118/2005 . SÚMULA 375/STJ. APLICABILIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1 . Como ficou consignado no decisum ora agravado a Corte a quo não analisou, ainda que implicitamente, o art. 1.245 do CC. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF . 2. "É assente na jurisprudência desta Corte de Justiça que a celebração de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel, discutido em execução fiscal, e impede a caracterização de fraude à execução, aplicando-se o disposto no enunciado da Súmula 84/STJ:"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro."( REsp 974062/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/9/2007, DJ 5/11/2007, p . 244) 3."A jurisprudência desta Corte, consolidada com a edição da Súmula 375/STJ, orienta que sem o registro da penhora sobre o imóvel ou prova da má-fé do adquirente, não há que se falar em fraude à execução." ( AgRg no AREsp 48.147/RN, Rel . Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/2/2012, DJe 24/2/2012) Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 449622 RS 2013/0408023-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2014)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – POSSE TRANSFERIDA ANTES DA EFETIVA CONSTRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (art. 674, do CPC).

2. Consoante a Súmula 84 do STJ, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.

3. Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, consoante a Súmula n.º 303, do STJ.

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título no cartório competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário, razão pela qual deve arcar com o ônus sucumbencial.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada.

(TJ/MT. N.U 1001402-50.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 19/03/2024)

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se, de forma inequívoca, a Súmula 303/STJ, segundo a qual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. (SÚMULA 303, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004, p. 411).

No presente caso, a penhora decorreu de ato do próprio Estado, que, embora possa ter agido de boa-fé subjetiva, não observou a devida cautela na verificação da titularidade do bem, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

Este também tem sido o posicionamento deste Sodalício, que em casos análogos assim se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA N. 84/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUMULA 303 DO STJ. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do terceiro de boa-fé, conforme dispõe a Súmula n. 84/STJ. 2. Nos termos da Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiros, a imposição do ônus da sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se o embargante deu causa ao ajuizamento destes embargos de terceiro, deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

(TJ/MT. N.U 0003663-98.2012.8.11.0051, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

A boa-fé do ente estatal não elide sua responsabilidade processual, pois a atuação administrativa é regida também pelo dever de diligência.

Assim, não se verifica a existência de elemento novo capaz de infirmar a decisão agravada, a qual se encontra em harmonia com a jurisprudência dominante do STJ e com as diretrizes processuais de celeridade e economia, previstas no art. 932, IV, do CPC e reiteradas pela Súmula 568/STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter incólume a decisão monocrática que confirmou a sentença de procedência dos embargos de terceiro e a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025